Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-32.2023.8.26.0275
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – Rejeição – Vício inexistente – Pretensão de rediscussão da matéria – Mero inconformismo – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no Art. 1022 do CPC no acórdão embargado – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.